Tribunal: TJDFT
Processo: 0723619-39.2020.8.07.0003
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO MONITÓRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente a exceção de pré-executividade para declarar a nulidade da citação por edital realizada na fase de conhecimento, reconhecer a prescrição relativa à pretensão monitória e aplicar à parte apelante as penalidades previstas nos artigos 81 e 258 do CPC.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se estavam presentes os pressupostos para realização da citação por edital; (ii) na hipótese de reconhecimento da nulidade aludida, se decorreu o prazo prescricional relativo à pretensão monitória; e (iii) se caracterizado dolo e má-fé da parte apelante a ensejar a aplicação das penalidades previstas no artigo 81 e 258, ambos do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A citação por edital constitui medida excepcional, admissível apenas quando: a) o réu for desconhecido ou incerto; b) estiver demonstrada a impossibilidade de sua localização, por ser esta ignorada, incerta ou inacessível; ou c) nos demais casos expressamente previstos em lei, conforme dispõe o art. 256 do CPC. No caso concreto, a localização da parte ré era conhecida, pois seu endereço constava tanto do contrato firmado entre as partes quanto das notas promissórias emitidas, o que torna inválida a citação realizada por edital.
4. Em ações monitórias fundadas em nota promissória, o prazo prescricional para o ajuizamento é de 5 (cinco) anos, contados do dia seguinte ao vencimento do título, nos termos do art. 206, § 5o, I, do Código Civil, e do enunciado n. 504 da Súmula do STJ. Considerando-se a nulidade da citação por edital, decorrente de conduta atribuída à própria parte apelante, não houve interrupção da prescrição, o que resulta na consumação do prazo prescricional da pretensão monitória, baseada em notas promissórias, cujos prazos de vencimento datavam de 15 de dezembro de 2015 a 15 de agosto de 2016.
5. A imposição de multa por litigância de má-fé, com fundamento nos arts. 79 e 80 do CPC, bem como da penalidade prevista no art. 258 do mesmo diploma, exige a comprovação de dolo. No caso, embora o erro da parte apelante na indicação do endereço da parte apelada tenha ocasionado o retardamento do processo, não há nos autos prova de conduta dolosa, a qual não pode ser presumida.
IV. DISPOSITIVO
6. Apelação conhecida e parcialmente provida.